Tribunal: TJPA
Processo: 0815450-75.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815450-75.2022.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: LEILA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES

APELADO: MANOEL CRISTOVAO CARDOSO DE MOARES, CRISTOVAO FIGUEIREDO DE MORAES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS E CONTRADITADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS, INCLUSIVE DE TESTEMUNHA OCULAR IMPARCIAL. VERSÕES CONFLITANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS E À AUTORIA DELITIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, EM TODAS AS FASES, PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela assistente de acusação contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu os réus da imputação da prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

2.

A apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar os réus, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pela sua palavra, que deve ter especial relevância em crimes de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se um decreto condenatório pode se sustentar na palavra da vítima e no laudo pericial quando o restante do conjunto probatório, incluindo o depoimento de testemunha ocular imparcial, apresenta versão diametralmente oposta dos fatos, gerando dúvida razoável sobre a autoria e a dinâmica delitiva, especialmente quando o próprio Ministério Público, titular da ação penal, requer a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um acervo probatório robusto e coeso, produzido sob o crivo do contraditório, capaz de gerar certeza moral no julgador. No caso em tela, embora a palavra da vítima seja de grande importância, ela se encontra isolada e em flagrante contradição com os demais elementos de prova judicializados.

5. O depoimento da vítima e de seu companheiro é contraposto pelas declarações harmônicas dos réus, da genitora da vítima e, crucialmente, pelo testemunho do vizinho, Sr. Paulo Afonso da Silva Trindade. Este, na qualidade de testemunha ocular e imparcial, afirmou em juízo ter presenciado a vítima iniciar as agressões contra sua mãe, uma pessoa idosa, e que ele mesmo precisou intervir com força para contê-la.

6. Tal cenário fático lança dúvida insanável sobre quem iniciou o conflito e sobre o contexto em que as lesões ocorreram, tornando plausível a tese defensiva de que os atos se deram em um cenário de confusão generalizada e em legítima defesa de terceiro.

7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e de outras Cortes é pacífica no sentido de que, havendo versões conflitantes e ausência de provas seguras para corroborar a acusação, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. A própria Procuradoria de Justiça, como fiscal da ordem jurídica, opinou pelo desprovimento do recurso, reforçando a fragilidade da pretensão condenatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816637-21.2022.8.14.0401; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806158-66.2022.8.14.0401; TJ-MG - APR 10470140057329001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEILA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES
, na qualidade de assistente de acusação, por intermédio de seus advogados constituídos, contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (Id. 20370914), que absolveu os réus
MANOEL CRISTOVAO CARDOSO DE MOARES
e
CRISTÓVÃO FIGUEIREDO DE MORAES
da imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Narra a denúncia (Id. 20370859), em síntese, que no dia 26 de junho de 2022, por volta das 08h30min, os denunciados, pai e irmão da vítima, respectivamente, ofenderam a sua integridade corporal com socos, chutes e tapas. A motivação do crime teria sido o descontentamento dos acusados com o som alto vindo da residência da ofendida.

A sentença absolutória (Id. 20370914) fundamentou-se na insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP). O magistrado de primeiro grau entendeu que a instrução revelou uma "confusão generalizada", na qual a própria vítima teria iniciado as agressões contra sua mãe, o que levou à intervenção dos réus e de terceiros. Destacou que a palavra da vítima, embora relevante, restou isolada e foi contrariada por outros depoimentos, inclusive o de uma testemunha ocular imparcial, o que, somado ao pedido de absolvição pelo próprio Ministério Público, impunha a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A assistente de acusação, em suas razões recursais (Id. 22702767), pugna pela reforma da sentença para condenar os réus. Argumenta que a materialidade está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (Id. 20370860) e que a autoria é certa, com base em seu depoimento e no de seu companheiro, devendo a palavra da vítima prevalecer em casos de violência doméstica.

Em contrarrazões (Id. 23322803), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, mantendo sua posição pela absolvição por insuficiência de provas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 26212401), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que o conjunto probatório não é seguro o suficiente para sustentar a condenação.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. A vítima, na condição de assistente de acusação, possui legitimidade para recorrer da sentença absolutória, conforme Súmula 210 do STF. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A apelante busca a reforma da sentença absolutória, visando à condenação dos réus, seu pai e irmão, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Contudo, após uma análise detida e cuidadosa de todo o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A gravidade dos crimes praticados em ambiente doméstico e a vulnerabilidade da mulher exigem do Poder Judiciário uma atuação firme e protetiva. Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Todavia, essa relevância não a transforma em prova absoluta e inquestionável, apta a, por si só, fundamentar uma condenação, especialmente quando se encontra em dissonância com os demais elementos colhidos durante a instrução processual.

No caso em tela, o que se observa é um profundo e inconciliável conflito de versões. De um lado, a vítima, Sra. Leila Cristina, e seu companheiro, Sr. Astrogildo Ribeiro, afirmam que ela foi agredida pelos réus após uma discussão por conta de som alto. A vítima detalha ter sido puxada pelos cabelos, arrastada e agredida com chutes e socos.

De outro lado, emerge uma versão completamente antagônica, sustentada de forma coesa e harmônica pelos réus, pela mãe da vítima, Sra. Inair Figueiredo, e pela cunhada, Sra. Luciana Moai Fiel. Segundo eles, o conflito se deu porque a vítima estaria desrespeitando o delicado estado de saúde de sua mãe, recém-operada de um tumor cerebral, com provocações e som alto. Afirmam que, no dia dos fatos, a vítima teria partido para agredir fisicamente o irmão e a própria mãe, e que a intervenção do pai, Sr. Manoel, foi no sentido de proteger sua esposa idosa.

O ponto de inflexão na análise probatória, que confere robustez à tese absolutória, é o depoimento da testemunha
Paulo Afonso da Silva Trindade
, vizinho das partes e, portanto, terceiro imparcial e sem interesse direto no resultado da causa. Em juízo, a referida testemunha foi categórica ao afirmar que presenciou a vítima (Leila) investindo contra a própria mãe (Inair), e que ele mesmo se viu obrigado a intervir, empurrando a vítima e, posteriormente, usando de força para abraçá-la e colocá-la dentro de um veículo para cessar a confusão.

Dessa forma, embora a apelante sustente que sua palavra, corroborada pelo laudo pericial, seria suficiente para a condenação, tal tese não se sustenta. A prova técnica apenas confirma a existência de lesões (materialidade), mas é incapaz de, por si só, definir a autoria ou a dinâmica dos fatos. Quando a palavra da vítima, que aponta a autoria, é diretamente contraditada por uma testemunha ocular imparcial que descreve um cenário de legítima defesa de terceiro, a certeza necessária para a condenação desaparece.

Este depoimento é de suma importância, pois não apenas corrobora a versão apresentada pela defesa, como também oferece uma explicação plausível para as lesões constatadas no laudo pericial (Id. 20370860). As escoriações e edemas descritos são compatíveis com uma situação de contenção física, e não necessariamente com agressões dolosas nos moldes narrados na denúncia.

Diante de tal quadro, a dúvida sobre como os fatos realmente se desenrolaram é razoável e insuperável. Não é possível afirmar, com a certeza que uma condenação criminal exige, que os réus agiram com o dolo de lesionar a vítima, ou se, ao contrário, agiram em legítima defesa de terceiro, em um contexto de agressões mútuas iniciado pela própria ofendida.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a ausência de comprovação do dolo específico, aliada à existência de dúvida razoável, impõe a absolvição:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. (...)
A caracterização do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade consciente de ofender a integridade corporal da vítima.
O acervo probatório colhido em contraditório judicial revela versões conflitantes entre vítima, acusado e testemunhas, sem elementos objetivos e inequívocos que corroborem a versão acusatória.
Em razão da dúvida quanto à intenção dolosa do acusado, prevalece o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816637-21.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025) – destaquei.

Da mesma forma, a existência de contradições entre o relato da vítima e a prova técnica, como ocorre no presente caso em que as lesões podem ser explicadas pela contenção, enfraquece a pretensão acusatória:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A decisão baseia-se na aplicação do princípio do in dubio pro reo, que implica que na dúvida se interpreta em favor do acusado, prevalecendo a garantia da liberdade sobre a pretensão punitiva estatal.
(...) Concluiu-se que, apesar da especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, no presente caso,
as contradições entre a versão da vítima e o laudo pericial, bem como a ausência de outras provas corroboradoras, geraram dúvida razoável quanto à autoria do fato criminoso.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806158-66.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2025) – destaquei.

Por fim, é de se ressaltar o posicionamento do Ministério Público, titular da ação penal. Tanto o Promotor de Justiça em primeira instância quanto o Procurador de Justiça nesta Corte opinaram pela absolvição dos réus por insuficiência de provas. Tal fato, embora não vincule o julgador, reforça a percepção de que o acervo probatório é de fato frágil e inadequado para sustentar a tese acusatória.

Portanto, a manutenção da sentença absolutória não significa descredibilizar a vítima ou minimizar a importância do combate à violência doméstica, mas sim reconhecer que, no caso concreto, o Estado não conseguiu produzir provas suficientes para superar a presunção de inocência dos acusados, sendo a aplicação do princípio in dubio pro reo a medida de rigor.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que absolveu os réus
MANOEL CRISTOVAO CARDOSO DE MOARES
e
CRISTÓVÃO FIGUEIREDO DE MORAES
da imputação que lhes foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026